Tribunal: STF
Processo: RE 1544000
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS (ART. 557 DO CPC). EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUMULA 343 DO STF, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DECORRÉNCIA DE TRANSFORMAÇÃO OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. REDISCUSSAO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O agravo previsto no art. 557, §1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 



    2. Inaplicabilidade da Súmula 343 do STF, quando a decisão rescindenda estiver fundada em norma constitucional de interpretação controvertida. 



    3. Nos casos de implementação de aposentadoria por invalidez em decorrência de transformação ou conversão de auxílio-doença, deve-se aplicar o disposto no art. 36, §7º, do Decreto nº. 3.048/99. 



    4. Mantida a decisão agravada, eis que inexistente ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, e porque seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria. 



    5. Agravos a que se negam provimentos.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e incisos II, XXXVI, XXXVI, LIV e LV; 84, inciso IV; 93, inciso IX; e 201 da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido, “ao não garantir a imediata devolução dos valores, anteriormente assegurada judicialmente, violou diretamente a Constituição Federal”.



    Declara que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Súmula 343 da Suprema Corte, contudo “não se move ação rescisória para rescindir julgado cuja interpretação da lei aplicada for objeto de controvérsia nos Tribunais”.



    Cita vários julgados de diversos Tribunais Regionais Federais e defende que “a matéria referente a forma de apuração do salário de beneficio e renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, quando esta fosse antecedida pela concessão de beneficio de auxilio doença, causava grande divergência na jurisprudência interna e externa dos Tribunais, tendo decisão em ambos os sentidos, o que comprova se tratar de situação controvertida e albergada pela Súmula 343, STF”.



    Alega que “a ação rescisória intentada pelo INSS, na verdade, não se contrapõe a r. sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, mas sim contra as decisões judiciais dos autos Principais, porquanto se insurge contra a forma de apuração do salário de benefício e renda mensal inicial estabelecidos nos julgados anteriores, sobre os quais, certamente não cabe quaisquer questionamentos, uma vez que, além de acobertados pelo manto da coisa julgada, da imutabilidade desta, e da preclusão temporal, sobre estes também já transcorreu o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória, após o trânsito em julgado”.



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para reexame à luz do Tema 136 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3º Região manteve seu entendimento anterior, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA STF 343. AFASTAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA. RE 590.809/RS. POSICIONAMENTO MANTIDO. 



    1. A presente aquilatação gravitará em torno da temática assacada pela douta Vice-Presidência para determinar a devolução dos autos, ou seja, verificar-se-á se persistem os motivos agitados pela egrégia Seção ao afastamento do empeço da Súmula STF 343, à luz da novel jurisprudência do Excelso Pretório sobre o assunto - RE nº 590.809/RS. 



    2. Premência da manutenção do pronunciamento deste Colegiado. e Na esteira do sustentado no acórdão outrora exarado pela egrégia Seção, o desate da "quaestio" não passa, realmente, pela singela observância do enunciado 343 do Excelso Pretório. 



    3. Mesmo após o advento do "leading case" selecionado pela douta Vice-Presidência, esta egrégia Seção tem endossado o entendimento de que temáticas constitucionais encontram-se salvaguardadas do obstáculo estampado no sobredito enunciado. Precedentes. 



    4. Ademais, a matéria em torno da possibilidade de contagem do auxílio doença como salário de contribuição não havia sido esquadrinhada pelo e. Supremo Tribunal Federal antes do advento do precedente que embasou o julgado tirado nesta rescisória - RE nº 583.834. Inexistia orientação transacta da Corte a respeito do assunto, seja pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e, de conseguinte, não houve oscilação jurisprudencial da Corte Constitucional a trato do tema. 



    5. Persistência da higidez do afastamento, "in casu", do óbice estampado na citada Súmula. Mantença da procedência da "actio". 



    6. Restituição dos autos à douta Vice-Presidência, para as providências reputadas cabíveis. 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos.



    O recorrente reitera as razões do recurso extraordinário.



    No e-doc. 94, houve pedido de habilitação de herdeiros, em razão do falecimento do recorrente, o que foi deferido pelo juízo de origem.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 339, reconheceu a repercussão geral dessa matéria e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Esse julgado porta a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se dos autos que a decisão rescindenda trata de matéria eminentemente constitucional, uma vez que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao manter a decisão monocrática anteriormente proferida afirmou, 



    “(...) que a matéria aventada na inicial se encontra fundamentada na interpretação de texto constitucional, ou seja, discute-se se a legislação ordinária foi ou não aplicada sob o reflexo do Lei Maior. Com eleito, o foco principal da demanda esta na incidência do art. 201 e 202 da CF. os quais validariam os comandos dos dispositivos legais, girando a tese, eminentemente. sobre matéria constitucional (...)”. (e-doc. 32, p. 3) (grifei)



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada “no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF” (RE nº 529.675/CE-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    No que diz respeito a uma particular possibilidade de aplicação da referida súmula em sede de ações rescisórias oriundas das instâncias ordinárias, vale conferir a tese fixada para o Tema nº 136: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada nessa tese é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional. Nesse sentido, vide o voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE-AgR.



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    À luz dessas considerações, entendo que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo” (ARE nº 1.368.221/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/22).



    Registre-se que, no caso dos presentes autos, o recorrente não demonstra nas razões de seu apelo extremo que o acórdão rescindendo estava em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal à época de sua prolação.



    Por fim, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 583.834/PR, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 88 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “possibilidade, ou não, de aplicação do art. 29 da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 9.876/99, a qual determinou que o valor do auxílio-doença fosse considerado salário de contribuição para efeitos de cálculo da aposentadoria por invalidez, a benefícios previdenciários concedidos antes da respectiva vigência dessa nova redação (29.11.1999)”.



    No julgamento do mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte assentou a orientação presente na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (RE n° 583.834/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 14/2/12).



    Esse entendimento foi aplicado pelo Tribunal de origem no acórdão atacado, pelo que não procede a irresignação recursal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente